Tribunal: TJDFT
Processo: 0706377-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRROGAÇÃO DO “STAY PERIOD.” PENHORA DE IMÓVEL COM REGISTRO DE AFETAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
1. A prorrogação do stay period atinge os bens de titularidade da incorporadora devedora, salvo aqueles constituídos como patrimônio de afetação, pois não se sujeitam à recuperação judicial por comporem acervo apartado do patrimonial geral da Rrecuperanda, sujeito aos ditames específicos da Lei no 4.591.
2. Confirma-se a Decisão agravada que mantém a suspensão do feito em relação aos atos de expropriação do patrimônio geral da Recuperanda até assembleia geral de credores, mas que sem se olvidar do acervo apartado da devedora, determina a penhora de imóvel com registro de patrimônio de afetação.

3. AGRAVO DE INTRUMENTO IMPROVIDO.